Tribunal: TJDFT
Processo: 0733083-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0733083-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por M.M.L., representada pela genitora, em face da r. decisão (ID 49992942) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida pela Agravante em desfavor de Amil Assistência Médica Internacional S.A., indeferiu novo pedido de tutela de urgência (ID 49992947). Esclarece ser diagnosticada com “encefalopatia crônica não evolutiva (anóxia neonatal + prematuridade), atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, transtornos globais de desenvolvimento, hidrocefalia (com uso de DVP, uma válvula para drenar líquido da cabeça para a região do abdômen) e epilepsia”. Sustenta que, a despeito da concessão parcial da tutela antecipada por decisão deste Relator, em virtude do agravamento do seu quadro clínico, em 5/7/2023 apresentou médico atualizado informando a necessidade de adequações no tratamento, para que sejam custeadas sessões de fonoaudiologia, terapia ocupacional, fisioterapia e psicologia, todas exclusivamente pelos métodos especificados pelo médico assistente. Afirma que a parte recorrida não dispõe de profissionais habilitados na sua rede credenciada e deve ser condenada a custear o tratamento em clínica particular, a exemplo da Clínica BABY KIDS, que afirma possuir profissionais, instalações para realizar as terapias e a carga horária prescritas pelo médico assistente. Argumenta que a Resolução Normativa n.o 469/2021 da ANS estabelece números ilimitados para sessões de terapia com fonoaudiólogo, psicólogo e/ou terapia ocupacional para pacientes com transtornos globais de desenvolvimento. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinado à Agravada que custeie o tratamento integral da Agravante com as seguintes terapias: “b.1) fisioterapia com fisioterapeuta neuromotora habilitada no Conceito Neuroevolutivo Bobath, Kabat, experiência na Gaiola de Habilidades e treinamento locomotor com a frequência de 12 atendimentos mensais; b.2) fisioterapia respiratória intensiva com profissional habilitada nos Métodos RTA (Reequilíbrio toraco abdominal) e TR3 na frequência de 12 atendimentos mensais; b.3) psicologia com experiência no atendimento de bebês e crianças e formação em ABA na frequência de 12 atendimentos mensais; C) Requer ainda seja cumprida a referida tutela na Clínica BABY KIDS REABILITAÇÃO (Águas Claras/DF)- pelos motivos já expostos nesta peça recursaldevendo ser realizado o pagamento de forma direta pela Operadora de Saúde, ou em outra clínica, ainda que fora da rede credenciada, desde que cumpra integralmente a prescrição médica, e seja em Águas Claras-DF (domicílio da paciente), haja vista na rede credenciada do plano de saúde recorrido não existir prestador de serviços que atenda ao tratamento prescrito de forma integral, por ser medida de Direito. Tudo isto em consonância com o artigo 1.019, I do CPC; (...)” (ID 49992932, fl. 23).” É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Quanto ao pedido de condenação da Apelada ao custeio de sessões de psicologia por profissional com formação em ABA, não conheço do recurso por se tratar de pedido que não consta da inicial. Importante consignar que, por decisão deste Relator, nos autos do Agravo de Instrumento n.o 0725047-60.2023.8.07.0000, a tutela recursal foi deferida com determinação para que a parte Agravada autorizasse, no prazo de 5 (cinco) dias, as sessões de terapia ocupacional e fonoaudiologia receitadas pelo médico assistente da Agravante, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Entretanto, após a referida decisão, a recorrente noticiou em 5/7/2023 que o médico assistente alterou o tratamento anteriormente recomendado, indicando-lhe as seguintes terapias (ID 49992947): “Solicito acompanhamento da paciente, de maneira indispensável, com terapias multidisciplinares, de forma contínua e ininterrupta, com prazo indeterminado para o tratamento, no mesmo ambiente clínico, e com início urgente (pois a demora no início da terapia pode retardar uma possível evolução do estado já gravemente comprometido da paciente), visando melhora na força, movimentação, coordenação motora, resistência e resposta a estímulos sensoriais e evolução cognitiva da mesma: - Fisioterapia com fisioterapeuta neuromotora habilitada no Conceito Neurovolutivo Bobath, Kabat, experiência na Gaiola de Habilidades e treinamento locomotor com a frequência de 12 atendimentos mensais; - Fisioterapia respiratória intensiva com profissional habilitada nos Métodos RTA (Reequilíbrio toraco abdominal) e TR3 na frequência de 12 atendimentos mensais - Fonoaudiologia habilitada no Conceito Neurovolutivo Bobath, TR3, laserterapia, bandagem neurofuncional, Disfagia, motricidade orofacial e linguagem na frequência de 12 atendimentos mensais - Terapia ocupacional habilitada em Integração Sensorial de Ayres, Reabilitação cognitiva e Método Bobath na frequência de 12 atendimentos mensais - Psicologia com experiência no atendimento de bebês e crianças e formação em ABA na frequência de 12 atendimentos mensais".” No que tange às sessões de fisioterapia, de fonoaudiologia e de terapia ocupacional, à míngua de informações sobre a eficácia dos métodos indicados, a adoção de técnica específica pelo médico assistente deverá ser aferida durante a instrução processual, o que impede reconhecer a probabilidade do direito nesse ponto. Ressalte-se que a Agravante também obteve decisão favorável desta Instância para o custeio das sessões de terapia ocupacional e fonoaudiologia, o que afasta o periculum in mora a justificar a medida antecipatória antes da análise do mérito do recurso. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator